Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS 12 PRIMEIRAS HORAS. ILEGALIDADE. CARÊNCIA. 24 HORAS. CUMPRIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. “De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que, em casos de urgência ou emergência, limita a internação ao período de 12 horas ou prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica após ultrapassado o prazo máximo de 24 horas da contratação, conforme disposto nas Súmulas n. 302 e 597 do STJ” (AREsp n. 2.929.991/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025, grifou-se).
2. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp 1.838.679/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/3/2020). Incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)
3. A violação do contrato de plano de saúde por parte da ré/apelante ao negar, ilícita e ilegalmente, a internação em regime de urgência à parte autora para submissão a cirurgia para desobstrução do ureter, suficientemente justificada pelo médico assistente, e após expirado o prazo de carência, não se reduziu a uma mera questão patrimonial decorrente do inadimplemento contratual, mas afetou, de maneira significativa e marcante, a dimensão existencial do beneficiário. Em outras palavras, o inadimplemento contratual operado pela ré/apelante extrapolou a mera dimensão patrimonial e aviltou, grave e inequivocamente, direitos da personalidade da parte autora, mormente os contidos no âmbito psicofísico, uma vez que rompeu a justa e legítima expectativa depositada no plano de saúde, suficiente a criar angústia, ansiedade, desamparo e frustração, o qual deveria cobrir as situações graves como a em discussão, o que revela ocorrência de danos morais indenizáveis.
4. Recurso conhecido e desprovido.